Tribunal: TJBA
Processo: 8014142-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014142-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: EDLEUZA DE MATOS MARTINS e outros (9)

Advogado(s)
:
CAROLINE LOBO SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DEFERIU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRDR COM EFICÁCIA SUSPENSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo e deferiu a inversão do ônus da prova. O capítulo recursal relativo à ilegitimidade passiva não foi conhecido por ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: saber se é cabível a fixação da competência das Varas de Relações de Consumo, com base em tese firmada em IRDR pendente de julgamento definitivo; e saber se, na ausência de eficácia vinculante da tese de equiparação ao consumidor, é possível manter a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O capítulo do agravo que tratava da ilegitimidade passiva não foi conhecido por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015, do CPC.

4. O Recurso Especial interposto no IRDR tem eficácia suspensiva
ex lege
, nos termos do art. 987, § 1º, c/c art. 982, § 5º, do CPC, de modo que a tese firmada ainda não possui eficácia vinculante.

5. A suspensão dos efeitos da decisão agravada se impõe, para garantir segurança jurídica e evitar aplicação prematura de entendimento ainda não consolidado.

6. A inversão do ônus da prova fundada no CDC depende da eficácia da tese de equiparação ao consumidor, cuja aplicação encontra-se temporariamente prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para suspender os efeitos da decisão agravada, quanto à competência das Varas de Relações de Consumo e à inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A eficácia de decisão judicial baseada em IRDR pendente de julgamento definitivo deve ser suspensa até o pronunciamento da instância superior. 3. Suspensa a eficácia da tese de relação de consumo, também se suspende a inversão do ônus da prova fundada no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII, 1.015, 982, § 5º, e 987, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014142-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e como agravados
EDLEUZA DE MATOS MARTINS e outros (9)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator